Tribunal: TJES
Processo: 5003199-30.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003199-30.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BETANIA MARVILA DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR NA ESFERA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de ação ajuizada contra o DETRAN e FERNANDO DA SILVA MARVILLA, em que a autora alega que lhe foi atribuída pontuação relativa a infrações de trânsito cometidas pelo requerido FERNANDO. Relata que o automóvel estava em posse do requerido FERNANDO, em decorrência do contrato de promessa de compra e venda de id. 10459839. Requer a transferência da pontuação ao real condutor.

2
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, determinando ao DETRAN que proceda “a transferência dos encargos do veículo Mercedez Benz/Acello 1016, espécie tipo caminhão/c. aberta, combustível: diesel, ano de fabricação: 2015, ano modelo 2016, placa PPJ 9539/ES, chassi 9BM979076GS036052, para o nome do 1º requerido, FERNANDO DA SILVA MARVILLA, a partir de 15/06/2020”.

3
.

O DETRAN, através de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4
. Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda em razão dos autos de infração terem sido lavrados por outros órgãos públicos, rejeito a preliminar suscitada. O recorrente é legítimo para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito, sendo, inclusive, o responsável pelo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Além disso, a presente demanda não versa sobre a validade dos autos de infração que culminaram na suspensão do direito de dirigir, mas sim sobre a indicação pela via judicial do real condutor. Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

5
. Pelas mesmas razões já expostas no parágrafo acima, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo.

6
. Acerca da alegação de carência da ação por ausência de interesse processual, entendo que deve ser afastada. O interesse processual é definido pelo binômio “adequação do procedimento e necessidade da tutela pleiteada”. No presente caso, concorrem ambos os dois requisitos. O procedimento é adequado e a tutela é necessária, pois o recorrente, mesmo após sentenciado o processo, permanece impondo objeção ao pleito autoral. Por derradeiro, a procedência dos pedidos autorais não está condicionada à existência de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, por aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

7
.

No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8
. Apesar da indicação do real condutor não ter sido realizada na via administrativa, é possível que a autora a faça judicialmente, com fundamento na inafastabilidade do controle jurisdicional, desde que haja provas suficientes para comprovar que não poderia ser o proprietário do veículo o infrator autuado. Dessa forma, ao analisar o feito, entende-se que houve efetiva comprovação da transferência da posse do automóvel a terceiro, conforme contrato assinado e com firma reconhecida em data anterior às multas aplicadas (id. 10459839).

9
. Assim, mantém-se a fundamentação contida na sentença, concluindo-se que a autora não era a real condutora do veículo no momento da infração que culminou nos autos de infração impugnados. Diante disso, correta a conclusão em determinar a exclusão da penalidade decorrente da mencionada infração do prontuário da parte autora.

10
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

11
. Sem custas processuais, por expressa vedação legal. Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)